Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de “FORTEL PARA-RAIOS LTDA – ME” e ROBERTO LEITE DE ASSIS FONSECA. Pela decisão ora agravada, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo Distrito Federal para que fosse promovida a citação por edital da parte executada, por considerar que não foram esgotadas todas as diligências tendentes a localizar os executados. O Distrito Federal interpôs o presente recurso, defendendo o cabimento da citação por edital, nos termos do art. 8o, inciso III, da Lei n. 6.830/80, ao argumento de que o endereço diligenciado é o mesmo que consta na “ficha cadastral da Junta Comercial/DF”, a qual está sob o status “ATIVA”. Acrescentou que “o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, a impossibilidade de sua localização.”. Ao final, o agravante postulou a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja promovida a citação por edital da parte executada, ora agravada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, porquanto desafia decisão proferida em sede de execução, estando, assim, inserido na hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Considerando que o agravante não deduziu pedido de natureza antecipatória da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator